Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IPTU. ALÍQUOTA DE COBRANÇA. IMÓVEL EDIFICADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CARTA HABITE-SE. NÃO COMUNICAÇÃO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que adquiriu da TERRACAP o imóvel comercial, em Santa Maria-DF, e nele construiu um imóvel destinado exclusivamente para fins comerciais, alvará de construção no 15/2010. Afirma que o Parecer Técnico no 002/2021 e o Atestado de Implantação Definitivo Pró DF – II no 003/2011 em nome da recorrente (ID 92159994). Portanto, a Secretaria de Fazenda, desde a conclusão da obra, em 2011, tinha plena ciência que o imóvel se encontrava construído, contudo, foi negligente em aplicar alíquota correta de IPTU. Aduz que a Secretaria de Fazenda, em atendimento virtual, protocolo GAC no 20210225-40989, foi solicitada a inclusão de área construída para o imóvel, ocasião em que foi informado que a alteração cadastral solicitada, somente teria efeito para fins de redução de alíquota para o exercício de 2022, nos termos da LC 919/2016. Requer a reforma da sentença.
03. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a administração tributária agiu rigorosamente de acordo com a legislação de regência. O simples Alvará de Construção, emitido em 2010, não é suficiente para a demonstração da efetiva construção do imóvel, sendo uma mera autorização para que a construção pudesse ser realizada. Caso a obra, tivesse sido concluída em 2011, caberia ao contribuinte comunicar a administração o término da obra e requerer a Carta de Habite-se. Requer a manutenção da sentença.
04. Na forma do art. 15, e § 1o, do Decreto 28.445/2007, trada da alíquota do IPTU, nos seguintes termos: “Art. 15 - As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação; II - 1% (um por cento) para: a) imóvel não residencial, edificado; b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal; III - 0,30% (trinta centésimos por cento) para: a) imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais, conforme estabelecido na legislação específica; b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, observado o disposto nos §§ 6o a 10 deste artigo. (Vide Portaria no 168/2010). § 1o Para fins deste artigo, consideram-se edificados os imóveis: I - que possuam carta de habite-se expedida por órgão competente;”
05. Os documentos juntados pelo recorrente, ID. 31715963, pág. 1/3, Alvará de Construção no 15/2010 e Parecer Técnico no 02/2011, não comprovam que a obra foi concluída e estaria apta a receber a Carta de Habite-se, documento indispensável para requerer a redução da alíquota do IPTU, nos termos Decreto Lei 82/99.
06. O contribuinte é quem deve manter os dados cadastrais atualizados, ou seja, concluída a edificação, o responsável deve apresentar a Carta de Habite-se ou formular declaração espontânea de área construída, nos termos do Art. 12 do Decreto 28.445/2007 – “Art. 12. O Cadastro Imobiliário Fiscal será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. Parágrafo único. O prazo de inscrição ou comunicação de alteração será de trinta dias, contados da data: I - de aquisição do imóvel por instrumento público ou particular; II - da demolição, ampliação ou redução de área construída; III - da mudança de domicílio fiscal; IV - da expedição, renovação ou substituição da carta de “habite-se”; V - de ocorrência de fatos que impliquem cessação dos benefícios fiscais".
07. Dos documentos constantes dos autos verifica-se que somente em 25/02/2021, a recorrente solicitou a inclusão de área construída para o imóvel, sendo informado que a alteração cadastral somente teria efeito para fins de redução da alíquota para o exercício de 2022, nos termos da LC 919/2016.
08. Não há, portanto, qualquer justificativa para alteração da alíquota do IPTU do imóvel relativo aos últimos 05 anos.
09. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.